Tribunal: TJSP
Processo: 1018126-41.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
CONTRARRAZÕES - Preliminar de não conhecimento - Inadmissibilidade - Recurso do autor que ataca os fundamentos da sentença - Cumprimento do art. 1.010, incs. II e III, do Código de Processo Civil - Preliminar rejeitada.

AÇÃO DECLARATÓRIA - Nulidade de cláusula contratual - Improcedência do pedido - Inconformismo - Acolhimento parcial - Aplicação em parte do disposto no art. 252 do RITJSP -

Ementa:

CONTRARRAZÕES - Preliminar de não conhecimento - Inadmissibilidade - Recurso do autor que ataca os fundamentos da sentença - Cumprimento do art. 1.010, incs. II e III, do Código de Processo Civil - Preliminar rejeitada.

AÇÃO DECLARATÓRIA - Nulidade de cláusula contratual - Improcedência do pedido - Inconformismo - Acolhimento parcial - Aplicação em parte do disposto no art. 252 do RITJSP - Previsão de desconto por pontualidade no pagamento das prestações que configura mera liberalidade da vendedora - Inexistência de incompatibilidade do referido desconto com a previsão de multa moratória - Litigância de má-fé do autor configurada - Aforamento de diversas ações para discussão de cláusulas do mesmo contrato quando poderia lançar mão de apenas uma ação - Fixação de multa de dois salários mínimos e indenização de R$ 1.000,00 - Multa que não é exagerada - Cumulação da multa com indenização que configura penalidade excessiva - Afastamento da indenização - Sentença parcialmente reformada para afastar a condenação do autor no pagamento de indenização.

Preliminar rejeitada e recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018126-41.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é apelante FELIPPE AUGUSTO MENDONÇA COSTA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado MRV MRL XVI INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Preliminar rejeitada e recurso provido em parte. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018126-41.2019.8.26.0576 - M
2
Voto
: 34154
Apelação
: 1018126-41.2019.8.26.0576
Apelante
: Felippe Augusto Mendonça Costa
Apelado
: MRV MRL XVI Incorporações Ltda.
Comarca
: São José do Rio Preto
Juiz
: Dr. Marcelo Eduardo de Souza
CONTRARRAZÕES
-
Preliminar
de
não
conhecimento - Inadmissibilidade - Recurso do
autor que ataca os fundamentos da sentença -
Cumprimento do art. 1.010, incs. II e III, do
Código de Processo Civil - Preliminar rejeitada.
AÇÃO DECLARATÓRIA - Nulidade de cláusula
contratual
-
Improcedência
do
pedido
-
Inconformismo - Acolhimento parcial - Aplicação
em parte do disposto no art. 252 do RITJSP -
Previsão de desconto por pontualidade no
pagamento das prestações que configura mera
liberalidade da vendedora - Inexistência de
incompatibilidade do referido desconto com a
previsão de multa moratória - Litigância de má-fé
do autor configurada - Aforamento de diversas
ações para discussão de cláusulas do mesmo
contrato quando poderia lançar mão de apenas uma
ação - Fixação de multa de dois salários mínimos e
indenização de R$ 1.000,00 - Multa que não é
exagerada - Cumulação da multa com indenização
que configura penalidade excessiva - Afastamento
da indenização - Sentença parcialmente reformada
para afastar a condenação do autor no pagamento
de indenização.
Preliminar rejeitada e recurso provido em parte.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de
cláusula
contratual
ajuizada
por
Felippe
Augusto
Mendonça Costa em face de MRV MRL XVI Incorporações
Ltda., tendo a r. sentença de fls. 250/253, de relatório
adotado, julgado improcedente o pedido.
Inconformado, apela o autor sustentando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018126-41.2019.8.26.0576 - M
3
síntese, que o desconto por pontualidade representa
abusividade contratual em desfavor do consumidor e
possui natureza de multa disfarçada, notadamente porque
já existe penalidade para o caso de atraso no pagamento
das parcelas. Diz que a cumulação de desconto por
pontualidade com multa por mora configura bis in idem e
não pode ser admitida, conforme firme entendimento
jurisprudencial. Repudia a condenação por litigância de má-
fé e por ato atentatório à diginidade da justiça, afirmando
que a parte tem a faculdade de lançar mão de uma ou mais
ações para discutir cláusulas do mesmo contrato.
Alternativamente, requer a redução do valor da multa e da
indenização (v. fls. 256/273).
Recurso
respondido,
com
preliminar
de
inadmissibilidade em razão de ofensa ao princípio da
dialeticidade (v. fls. 297/309).
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
De
início,
a
preliminar
suscitada
nas
contrarrazões não comporta acolhimento, na medida em
que o autor impugnou os fundamentos da sentença, ainda
que tenha reproduzido as teses arguidas na defesa. Ou
seja, atacou a sentença, sobretudo ao afirmar que a
propositura de mais de uma demanda para discutir o
mesmo contrato não induz à litigância de má-fé. Sendo
assim, a apelação observou o art. 1.010, inc. III, do Código
de Processo Civil, não sendo possível falar em ofensa ao
princípio da dialeticidade.
No mérito, é caso de aplicar o disposto no art.
252 do RITJSP e ratificar a maioria dos fundamentos da r.
sentença apelada, proferida nos seguintes termos:
“Busca-se declaração de nulidade de cláusula
contratual que traz previsão de desconto por pontualidade
em caso de adimplemento até o vencimento das parcelas
(cláusula 5.1.3), além de previsão de penalidade em caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018126-41.2019.8.26.0576 - M
4
de inadimplemento (cláusula 4.7). Aduz que o desconto por
pontualidade trata-se, em verdade, de multa disfarçada, o
que reputa abusivo, uma vez que há previsão de
penalidade para o caso de inadimplemento. Pede-se a
declaração de nulidade/abusividade da cláusula 5.1.3 do
regulamento
da
Campanha
Cliente
Bom
Pagador,
reconhecendo que o disposto trata-se de multa disfarçada.
(...)
A ação, afastadas todas as preliminares, vai
julgada improcedente arcando a parte autora com os ônus
da sucumbência, om honorária em R$1.000,00, nos
termos do §8o, do artigo 85, do NCPC, observando-se os
termos do §3o, do artigo 98, do NCPC, ante a gratuidade
deferida, arcando, ainda, com as sanções relativas à
litigância de má-fé, ante a propositura de diversas ações
para solução de questões que poderiam ter sido
apreciadas em único feito, como restará indicado abaixo.
Não há que se falar em defeito na
representação da parte autora, visto que, nada indica
irregularidades.
Nada de concreto foi trazido pela impugnante, a
justificar o indeferimento dos benefícios concedidos à parte
contrária, o que não autoriza afastar-se o benefício, que
fica mantido, donde se dá, neste passo, a rejeição da
impugnação.
O que se tem é que, o requerente firmou com a
empresa ré contrato para a aquisição de imóvel e aderiu à
campanha promocional da ré para a concessão de crédito
aos compradores adimplentes, a ser deduzido das duas
prestações do item 4.1.3.2 da promessa de compra e
venda - fls. 22 - mediante compensação, conforme se
verifica nos documentos juntados às fls. 19/20. A previsão
de bonificação por pagamento pontual não se reveste de
ilegalidade.
(...)
Nem se argumente que o desconto concedido
para pagamento pontual das mensalidades configura multa
disfarçada. Isso porque o desconto foi devidamente
previsto no instrumento de fls.19/20, cujas condições
constam do item 5.
Destarte, é incabível a alegação de que a multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018126-41.2019.8.26.0576 - M
5
moratória afasta a possibilidade de incidência de multa por
desconto por pontualidade, uma vez que se trata de mera
liberalidade da vendedora concedida aos adquirentes que
pagam pontualmente as prestações, não havendo qualquer
ilegalidade, notadamente porque tal benefício foi previsto
contratualmente.
(...)
Aliás, a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça se consolidou no sentido de que é perfeitamente
possível a coexistência do abono e da multa:
(...)
Diante disso, forçoso reconhecer que, no caso
de inadimplemento ou impontualidade, não existe óbice à
cobrança do valor da prestação sem a bonificação,
acrescido dos encargos contratuais.
Verifica o juízo que tem sido comum a
distribuição de diversas ações para a solução de questões
que dizem com uma mesma relação jurídica entre as
partes. Não raras vezes o valor da causa é ínfimo, inferior
a
R$200,00.
Tal
conduta
se
mostra
temerária,
sobrecarregando não só a parte contrária, mas, e
principalmente, os parcos recursos da administração da
Justiça.
Sob hipótese alguma se justifica a manutenção
de tal estado de coisas, devendo isso ser coibido pelo
Judiciário. Assim, a parte autora sai condenada ao
pagamento de multa equivalente a 02 salários mínimos,
nos termos do §2o, do artigo 81, do NCPC, além de
indenização que vai fixada em R$1.000,00” (v. fls.
250/253).
Em que pesem as alegações recursais, a
previsão de bônus conferido aos compradores que arcam
com as parcelas do contrato de forma pontual (v. fls. 19/20)
beneficia o adquirente do imóvel e nada tem de abusiva
nem pode ser considerada multa disfarçada.
No mais, o autor ingressou com diversas outras
ações contra a ré para discutir o mesmo contrato (pesquisa
e-saj). Poderia ter lançado mão de apenas uma demanda
abrangendo todas as matérias. Está configurada, pois, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018126-41.2019.8.26.0576 - M
6
atuação temerária motivadora da pena de litigância de má-
fé, nos termos do art. 80, inc. V, do Código de Processo
Civil.
Nesse contexto, a multa fixada em 2 salários
mínimos não pode ser considerada excessiva, já que o
autor não trouxe nenhum documento para comprovar que
o salário recebido como analista de suporte impede o
pagamento da multa.
Por outro lado, a cumulação da mencionada
multa com indenização de R$ 1.000,00 configura
penalidade excessiva, pois ultrapassa o valor de R$
3.000,00. Além disso, não houve a indicação dos prejuízos
que redundaram em uma indenização de R$ 1.000,00.
Sem majoração dos honorários advocatícios
diante do acolhimento parcial do recurso.
Em suma, a r. sentença apelada deve ser
parcialmente reformada para afastar a condenação do
autor no pagamento de indenização de R$ 1.000,00.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a
preliminar e dou parcial provimento ao recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator